Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-57.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000859-57.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELAIDE STEFENI - CPF: 469.262.599-68 (APELADO), DAIANE NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 048.582.381-05 (APELADO), A APURAR (APELANTE), FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA - CPF: 046.235.951-45 (RECORRENTE), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ADELAIDE STEFENI - CPF: 469.262.599-68 (ASSISTENTE), EDISON RICARDO BIULCHI - CPF: 991.494.511-20 (ASSISTENTE), THALITA GONCALVES RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 032.678.711-90 (ASSISTENTE), JOSIEL REAL DA SILVA - CPF: 010.185.841-88 (ASSISTENTE), OTALINO DIAS DE SOUZA NETO - CPF: 936.415.401-00 (ASSISTENTE), ENTONY LUAN BIULCHI - CPF: 058.815.721-06 (VÍTIMA), THIELI RAISSA DA SILVA LEAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000859-57.2022.8.11.0030

RECORRENTE: FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINARES
:
1.1)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA;
1.2)
NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DAS PROVAS DELA DECORRENTES POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVIDÊNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZO
A QUO –
MÉRITO
: ALMEJADA DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO CRIME IMPUTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, notadamente a periculosidade do recorrente, comprovada pela sua reiteração na prática de ilícitos penais, deve ser conservada a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

Não há se falar em nulidade, por carência de fundamentação, quando a decisão indica os motivos que ensejaram a quebra de dados telefônicos e expõe a relevância da medida para a elucidação de outros crimes imputados ao agente.

Se o lastro probatório produzido em juízo permite verificar a presença de indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do delito, a pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, é medida que se impõe, diante da competência atribuída pela Carta Magna ao Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000859-57.2022.8.11.0030

RECORRENTE: FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o pronunciou, junto com outros 2 (dois) coacusados, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [CP, art. 121, §2o, IV], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao recorrente, suscita,
preliminarmente
, a revogação da prisão preventiva ou a substituição dela pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Verbera ainda que a decisão que autorizou a quebra de dados telefônicos do acusado é desprovida de fundamentação idônea, razão pela qual se mostra necessário a decretação de sua nulidade e das provas dela subsequentes. No mérito, aduz que não há provas bastantes da participação do agente no crime, razão pela qual almeja sua despronúncia [doc. digital n. 217371409].

O Ministério Público Estadual requer a manutenção do
decisum
hostilizado [doc. digital n. 213771414].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça em Substituição, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos pela Promotoria de Justiça de Nobres/MT nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 226427656].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000859-57.2022.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

A Defensoria Pública Estadual busca revogar a prisão preventiva imposta em desfavor de FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, sob o argumento de que o juízo a fundamentou na “
gravidade em abstrato do crime imputado,

em suas repercussões negativas e na necessidade de apresentar uma resposta à sociedade”
.

Além disso, verbera que mantê-lo no cárcere não se mostra a medida mais adequada para o caso concreto, especialmente porque há medidas cautelares diversas da prisão que “
podem perfeitamente ser aplicadas ao caso concreto”
.

A despeito dos alaridos defensivos,
não há falar
em revogação da custódia cautelar mantida na decisão de pronúncia, tampouco na substituição dela pelas providências alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Antes de tudo convém destacar que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em 5 de abril de 2023, conforme se observa dos autos PJE n. 1000339-63.2023.8.11.0030,
verbis
:

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, sobretudo do Relatório n. 2023.12.3268 (I.P. 123.4.2022.18029 – 77/2022), Relatório de Investigação n. 2023.13.4818, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 21h35min, Entony Luan Biulchi (vítima) estava conversando com um pastor em frente a Igreja Ministério Apostólico Palavra Viva, município de Nobres-MT, quando um indivíduo desconhecido se aproximou e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra ele, resultando em sua morte no local.

[...]

Consta na representação que “(...) No curso das investigações, lastreadas em diversas diligências que serviram ao relatório final no 2023.12.3268, restou evidenciado que FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, vulgo "NORDESTE", "CEARÁ" e "TERRA" foi o responsável por atirar e matar ENTONY LUAN BIULCHI em frente a uma igreja na cidade de Nobres. A arma utilizada foi uma (Pistola da marca Taurus, calibre nominal 9mm Luger, numeração de série ACJ241076), posteriormente apreendida em poder de JANDERSON JALES DA SILVA, vulgo "REVOLTADO" ou "JANDINHO" nos autos de I.P. 123.4.2022.30204 (131/2022) NOBRES-MT e submetida a exame pericial de confronto balístico, conforme LAUDO PERICIAL No 211.2.13.9067.2023.51424-A01, o qual apontou coincidências determinantes entres os estojos e projéteis recolhidos na cena do crime e retirados do corpo da vítima ENTONY, concluindo os peritos se tratar da mesma arma usada no crime contra a vida de ENTONY, conforme informações grifadas nas páginas 8 a 11, do laudo [...].

Ademais, ambos os representados foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima ENTONY LUAN BIULCHI. Mencione-se ainda que todos se encontram presos atualmente, em decorrência der crimes posteriores ao homicídio objeto de investigação, sendo que FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA foi preso na cidade de Rosário Oeste no dia 23/06/2022, conforme I.P. 127.4.2022.18637 (136/2022) e se encontra custodiado no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas (Várzea Grande-MT)
[...].

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido mediante conluio de pelo menos três pessoas, recurso que dificultou a defesa da vítima (a qual foi alvejada de forma repentina, pelas costas com diversos tiros atingindo várias regiões do corpo, sobretudo a cabeça), indicando periculosidade acentuada.

[...]

Outrossim, os representados possuem registros de outras ações penais relativas ao cometimento de crime de tráfico de drogas e contra patrimônio (anexo), situação que demonstra conduta recalcitrante dos investigados.

Insta consignar, que a ousadia dos representados em praticarem novos delitos mesmo respondendo a outras acusações, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o decreto preventivo.

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública
”

Depois, na decisão de pronúncia, o juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT manteve a prisão cautelar do recorrente, sob estes fundamentos,
verbis
:

“Quanto à segregação cautelar,
entendo que ainda persistem os motivos da

prisão preventiva
,
haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi
. Desse

modo, nos termos do artigo 413, §3o, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva

dos acusados FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA [...], com
base na garantia da ordem pública
”
(doc. digital n. 217371391)

De fato, o cometimento do homicídio em concurso de agentes, no qual o executor do delito efetuou diversos disparos – foram contados 18 (dezoito) orifícios de entrada de projétil de arma de fogo pelos peritos criminais –, os quais atingiram o segmento cefálico, pescoço, tórax, membros superiores da vítima e foram suficientes para matá-la.

Nesse panorama, evidencia-se a periculosidade concreta do recorrente, em razão da gravidade em concreto da conduta e do
modus operandi
utilizado na prática criminosa. Confira-se:

“[...]
A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social da agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
e na reiteração delitiva da acusada. 4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a agravante,
em concurso de agentes, teria participado do homicídio da vítima
, cometido mediante emboscada, a fim de assegurar a impunidade de outro crime.
A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo
, por supostamente ter delatado a agravante. Consta, ainda, que a agravante possui antecedentes criminais. 5.
Inviável, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos agravantes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 186.267/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Outrossim, a reiteração do recorrente na prática de infrações penais – inclusive registrando em sua ficha criminal outro crime da mesma natureza [homicídio qualificado] –, reforça, mais ainda, a necessidade de manutenção da segregação preventiva.

Nesse sentido:

“[...] Outrossim, conforme sua CAC (ID n. 10127177894) e FAC (ID n. 10127178773),
há registros pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado
(tendo sido pronunciado na data de 22/6/2022) e tráfico de drogas, o que configura o risco de reiteração delitiva.
A propósito, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022) [...]"
(STJ, AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Forte em tais razões, entendo conveniente manter a segregação preventiva para
garantia da ordem pública
.

PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS.

A defesa suscita a nulidade da pronúncia e das provas obtidas com a quebra do sigilo de dados do celular apreendido em poder do recorrente, aduzindo que a decisão que autorizou a medida é desprovida de fundamentação idônea.

A questão preliminar
não prospera
.

Ao reverso do alegado no apelo da Defensoria Pública Estadual, a devassa dos dados telefônicos foi autorizada nos seguintes termos:

“[...] De entrada, cabe ressaltar que, no caso em apreço,
busca-se a quebra de sigilo de dados (fotos, textos, áudios etc.) e comunicações privadas (Whatsapp, Instagram, Facebook, Telegram etc) armazenados no aparelho celular apreendido em posse do investigado Francisco Edicarlos de Lima Mota
.

[...] cumpre ressaltar que a CF/88 considera invioláveis a intimidade e a vida privada do cidadão (CF art. 5o, XII), assegurando, outrossim, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, contexto no qual está inserido o direito aos sigilos bancário e fiscal. Porém, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos.

Em tais situações, os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal não devem seguir como escudo para salvaguardar condutas ilícitas que possam gerar prejuízos a terceiros, merecendo prevalecer o interesse público na repressão às práticas criminosas em detrimento de direito individual do cidadão, como verdadeira manifestação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

No caso em tela, há indícios razoáveis de autoria e a existência dos crimes (materialidade), estando o feito na fase de instrução
.

Destaca-se ainda que, FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA foi indiciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, havendo indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes, sendo apreendida em sua posse uma arma brasonada da PJC, subtraída de escrivão de polícia em 2015 em Cuiabá e fortes indícios que Francisco veio a esta Comarca de Rosário Oeste para liderar o Comando Vermelho
.

Logo,
as provas pretendidas são imprescindíveis ao desate das investigações, servindo para captação e preservação de informações que servirão para desvendar a prática dos delitos cometidos
. Com efeito, o direito à inviolabilidade das comunicações telefônicas seria ínfimo ante os benefícios sociais que a elucidação de crimes tão graves traria.

Assim, inexistindo óbice para a decretação da quebra do sigilo de dados telefônicos e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, é medida que se impõe o acolhimento da representação apresentada pela autoridade policial.

Diante do exposto, DEFIRO a medida de quebra de sigilo de dados dados (fotos, textos, áudios etc) e comunicações privadas (Whatsapp, Instagram, Facebook, Telegram etc) armazenados no Aparelho Celular, da Marca Samsung, Galaxy J5 Prime, de Cor Grafite - Imei 1356348095493097, Imei 2 - 356349095493095 apreendido em posse de FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA”
(doc. digital n. 100122897 nos autos n. 1000859-57.2022.8.11.0030)

Como se vê a quebra do sigilo telefônico está lastreada em suporte probatório prévio e, especialmente, na utilidade e indispensabilidade da medida, haja vista a necessidade de elucidar não somente a participação do recorrente no crime analisado, mas do seu envolvimento em outro homicídio, praticado sob ordem da facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Destarte, os elementos angariados nas investigações também revelaram que FRANCISCO era conhecido por ser um dos líderes do grupo criminoso na região de Nobres/MT.

Nesse panorama, descabidas as nulidades alegadas, não havendo se falar “
em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas”
[STJ, AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019].

Sobre o tema, colaciono outros julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] É entendimento do STJ que a legalidade da ordem judicial que determina quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos estáticos relativos a dados pessoais e registros de conexão ou acesso a servidores, navegadores ou aplicativos de internet, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, desde que, presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, a decisão seja proferida por autoridade judicial competente, com fundamentação suficiente, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios mínimos que indiquem a configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública. 2. No caso, a decisão que autorizou a interceptação telefônica [...] encontra-se fundamentada em elementos concretos que revelavam indícios razoáveis de autoria. Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no esquema [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.176.259/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

“
[...] No caso, não está demonstrada flagrante ilegalidade capaz de ensejar a superação do enunciado sumular da Suprema Corte, porquanto, em análise perfunctória, percebe-se que a quebra do sigilo de dados está devidamente justificada e teve lastro em fatos concretos da conduta delitiva [...] de modo que não se percebe de plano ser a medida especulativa, sem lastro mínimo ou objetivo indefinido (fishing expedition). 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 671.520/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021.)

“
[...] Quanto à alegada nulidade das provas derivadas da quebra do sigilo telefônico do ora recorrente, ao argumento de que a r. decisão que autorizou a adoção da medida não restou devidamente fundamentada, conclui-se que a r. decisão originária para quebra do sigilo telefônico, embora sucinta, apontou os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a comprovação do envolvimento do agente em crime de organização criminosa [...]. Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, notadamente para "propiciar dados sobre eventual relação prévia entre os envolvidos e as atividades por eles praticadas", afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato [...]”
(AgRg no RHC n. 118.730/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o recorrente, FRANCISCO a prática do crime de homicídio qualificado – pelo recurso que dificultou a defesa da vítima –, cometido em desfavor de Entony Luan Biulchi.

A denúncia foi assim colocada:

Na data de 16 de junho de 2022, por volta das 21h15min, em frente à Igreja Ministério Apostólico Palavra Viva, localizada na Rua Curitiba, Bairro Ponte de Ferro, Município de Nobres-MT, os denunciados FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, livres e consciente do caráter ilícito de suas condutas, unidos no mesmo propósito delituoso, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Entony Luan Biulchi.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, o denunciado FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Entony Luan Biulchi, quando ela se encontrava em frente à Igreja “Palavra Viva”, após a saída do culto, ao aparecer de forma repentina, pelas suas costas, atirando em sua cabeça e em seguida, disparando vários tiros, causando-lhe as lesões que causaram a sua morte. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.162271; 2022.162284; Termo de Depoimento n. 2022.8.123846; 2022.8.123889; Certidão de Óbito de fl. 30; Laudo Pericial n. 1.1.01.2022.0118100-01; Laudo Pericial n. 2.06.2022.006986-01; Laudo Pericial 211.2.13.9067.2023.51424-A01; Termo de Apreensão n. 2022.16.398092)

Durante a análise de informações decorrentes de extração de dados em aparelho celular, a Polícia Judiciária Civil obteve acesso a confissão da prática delituosa pelo denunciado FRANCISCO, em uma mensagem de áudio enviada pelo aparelho celular.

A equipe de investigação também evidenciou que FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA foi auxiliado pelos denunciados JANDERSON JALES DA SILVA, conhecido como “Jandinho” ou Revoltado”, e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, conhecido como “Barão”, todos pertencentes à mesma organização criminosa. (Cf. Relatório Administrativo n. 2022.13.55169; Laudo Perícia Criminal n. 2.10.2022.50044-01; Relatório de Investigação n. 2023.13.4818; Relatório de Investigação n. 2023.13.22461)

Segundo consta, JHONATAN, vulgo “Barão”, teria “ostentado uma arma de fogo nas mãos”, mencionando que ela teria sido utilizada para matar pessoas, citando “nomes de pessoas mortas pela arma”, inclusive o de Entony, enquanto JANDERSON, vulgo “Revoltado” teria procurado familiares da vítima, para proferir ameaças e “desviar o foco da investigação”. (Cf. Relatório Administrativo n. 2022.13.55169; Laudo Perícia Criminal n. 2.10.2022.50044-01; Relatório de Investigação n. 2023.13.4818; Relatório de Investigação n. 2023.13.22461)”
(doc. digital n. 217371198).

Ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
] autorizam a pronúncia do acusado pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.

A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência (docs. digitais n. 21737721 e 217370723), certidão de óbito (doc. digital n. 217370730), Laudo de Necropsia da vítima (doc. digital n. 217371158), exame pericial em local de crime (doc. digital n. 217371159), laudo de balística (doc. digital n. 217371160), termo de apreensão n. 2022.16.398092 (doc. digital n. 217371161), relatórios investigativos da Polícia Judiciária Civil e de extração de dados de aparelho telefônico (docs. digitais n. 217371150, 217371163, 217371164 e 217371364).

Os indícios de autoria que ensejaram a decisão de pronúncia são extraídos de uma minuciosa investigação, a qual contou com depoimentos de testemunhas e diligências que chegaram à pessoa do recorrente como suposto autor do crime, inclusive por meio de interceptações de dados telefônicos no seu aparelho celular.

A genitora do ofendido, ADELAIDE STEFENI, quando ouvida no destacamento policial, declarou:

“Que seu filho estava morando com a declarante desde que saiu da cadeia há aproximadamente sete meses e estava trabalhando na prefeitura durante o dia todo; Que ENTONY estava namorando com TALITA há aproximadamente quatro meses e eventualmente dormia na casa da namorada; Que ENTONY havia mudado bastante e estava muito feliz, inclusive freqüentando a igreja Palavra Viva do Pastor NETO;
Que ficou sabendo que quando ENTONY foi atingido pelos tiros, ele estava conversando com o pastor NETO e um rapaz de nome JÔSI que trabalha do mercado Umuarama
; Que não sabe quem tirou a vida de seu filho, mas tem conhecimento de situações envolvendo seu filho que talvez possa ajudar a polícia;
Que no dia da morte do filho, próximo ao meio dia ouviu seu filho falar ao telefone com GUILHERME e dizendo a ele que estava sendo ameaçado
; Que GUILHERME estaria em Caburiú/SC e teria sugerido à ENTONY para vazar para não ser morto;
Que no período da tarde, ENTONY lhe contou que na data anterior, no final da tarde, uma pessoa de alcunha REVOLTADO o levou até as proximidades da empresa USICAL e disse "você vai morrer! está decretado sua morte!
"

Inclusive teria ligado para alguém e colocado o telefone no viva-voz para ENTONY ouvir e acreditar no alerta
; Que pelo que entendeu REVOLTADO estaria tentando ajudar ENTONY;
Que após ENTONY lhe contar isso o aconselhou a ir na igreja, porém ele foi morto na porta da igreja como se sabe
; Que
há aproximadamente três meses antes de sua morte, ENTONY lhe confidenciou algumas coisas, tais como: Que GUILHERME teria recebido uma ordem do Comando para matá-lo e ENTONY teria recebido a mesma ordem para matar GUILHERME; Que a pessoa de nome ALISSON, o qual já freqüentou sua casa estaria insatisfeito com ENTONY, pois acreditava que ele poderia contar para alguém sobre o envolvimento de ALISSON na morte de CARLOS (assassinado em via pública de Nobres); Que também ouviu de ENTONY que ALISSON e GUILHERME estariam entregando ele para o Comando
; Que pelo que sabe ENTONY estaria sendo pressionado a voltar para o Comando, porém estaria resistindo a pressão;
Que ENTONY era uma pessoa que sabia demais sobre diversos crimes ocorridos na cidade, sobretudo por integrantes do Comando vermelho, portanto acredita que sua morte seja uma queima de arquivo
”
(doc. digital n. 217370726).

THALITA GONÇALVES RAMOS DE ALMEIDA, namorada do ofendido, quando auscultada extrajudicialmente, narrou:

“
QUE antes de namora a vítima a declarante tinha conhecimento de que ele havia praticado um homicídio nesta urbe
[...]; QUE quando começaram a namorar a declarante percebeu que a vítima era uma boa pessoa [...];
QUE até a data de 16/06/2022 ENTONY estava bem, mas que naquele dia ele passou o dia inteiro diferente "ELE PASSOU O DIA NO TELEFONE
"; QUE não sabe informar com quem seu namorado falava, vez que não tinha nem o número salvo; [...]; QUE por volta das 13:00 horas daquele dia, a vítima lhe pediu um abraço apertado e comentou que se acontecesse algo com ele para ela postar um vídeo dos dois juntos [...]; QUE ENTONY tinha costume de dormir na casa da declarante, mas uma noite anterior a sua morte resolveu dormir na casa dele [...]; QUE seu namorado nunca falou nada sobre a pessoa de alcunha "REVOLTADO";
QUE não tinha conhecimento de nenhuma desavença envolvendo seu namorado
[...]; QUE informa não ter conhecimento de problemas entre seu namorado e a facção denominada Comando Vermelho [...];
QUE sabe que ENTONY era amigo de ALISSON e GUILHERME e não soube de nenhuma desavença entre eles
; QUE não sabe informar quem assassinou seu namorado, mas que foi uma crueldade [...]”
(doc. digital n. 217370727).

As testemunhas presenciais do crime, JOSIEL REAL DA SILVA e OTALINO DIAS DE SOUZA NETO, narraram à autoridade policial:

“QUE conhece a vítima ENTONY e foi testemunha ocular de seu homicídio; Que no dia do crime ENTONY frequentou a igreja "Palavra Viva", onde o depoente também freqüenta;
Que ENTONY
[...]
estava apreensivo com algumas ameaças que estaria sofrendo
;
Que ao término do culto, por volta das 21:30, o depoente e o pastor NETO estavam na calçada em frente à igreja conversando com ENTONY, ocasião em que um indivíduo surgiu pelas costas de ENTONY, provavelmente estaria escondido atrás de uma parede próximo a um terreno aberto
;
Que este indivíduo caminhou na direção de ENTONY e desferiu um tiro na região da cabeça
; que
ENTONY já caiu no primeiro tiro e após isso o assassino descarregou a arma na vítima e em seguida efetuou uma troca de carregadores e descarregou novamente vários tiros contra ENTONY
; Que o depoente correu para se proteger próximo a uma árvore próxima e o pastor correu na direção da loja de gás e energisa;
Que o depoente chegou a falar para o atirador parar, pois estava na frente de uma igreja, porém ele apenas olhou e nada disse
;
Que durante os disparos o atirador esbravejava contra ENTONY aparentando estar com muita raiva
, porém não conseguiu entender o que ele falava, mas eram xingamentos;
Que nunca viu o assassino antes, mas era moreno/pardo escuro, trocudinho, mas não gordo; estatura aproximada de 165m; portava uma pistola de cor preta; trajava calça, camiseta de manga longa e boné
, porém não se recorda das cores; Que acredita que possa reconhecer o assassino, caso o veja novamente;
Que após os disparos o assassino caminhou tranquilamente até a rotatória ao lado e em seguida correu na direção da estrada de terra que dá acesso à rodovia
, mas não viu se ele entrou em algum veículo ou se encontrou com alguém; Que o depoente foi quem ligou para mãe da vítima e se recorda que o irmão de ENTONY, de nome EDISON pegou o aparelho celular da vítima. [...];
Que na quinta-feira, dia 16/06/2022, por voltas das 09:00, ENTONY foi até a casa do depoente e se mostrava apreensivo e angustiado e disse que estava "decretado pelo comando"
; Que ENTONY buscava uma orientação como agir ou se era melhor deixar a cidade;
Que ENTONY disse que uma pessoa se encontrou com ele próximo à estrada da usical e informou que ele estava "decretado" e que era melhor deixar a cidade
, porém ENTONY não deu detalhes de quem seria essa pessoa e o depoente também não perguntou, para não se envolver; que o depoente aconselhou ENTONY a ir para igreja naquele dia, pois geralmente o comando não mexe com quem está na igreja de verdade”
(Josiel – doc. digital n. 217370728).

“QUE é Pastor da Igreja Ministério Apostólico Palavra Viva e conhece a vítima ENTONY LUAN desde garoto na cidade de Nobres e
foi testemunha ocular de seu homicídio
; Que
no dia do crime ENTONY foi à Igreja
[...] e
aparentemente estava apreensivo e angustiado
; Que ao término do culto, por volta das 21:00, o depoente, JÔSI (JOSIEL REAL) e ENTONY estavam na calçada em frente à igreja para iniciar uma conversa com ENTONY sobre seu ciclo na igreja,
ocasião em que um indivíduo surgiu pelas costas de ENTONY, provavelmente estaria escondido atrás de uma parede próximo a um terreno aberto
; Que
este indivíduo caminhou na direção de ENTONY e desferiu um tiro na região da cabeça
; que ENTONY já caiu no primeiro tiro; Que o depoente saiu correndo sem entender inicialmente o que estava ocorrendo ou se era com ele, pois antes de se tornar pastor já levou uma vida de crimes;
Que logo percebeu que a coisa era com ENTONY, tendo visto o assassino descarregar a arma na vítima e em seguida efetuar uma troca de carregador e descarregar novamente vários tiros contra ENTONY
; Que durante os disparos JOSIEL gritava com o assassino "para! Você está na frente de uma igreja!", porém ele apenas olhava para JOSIEL e em seguida continuava a execução;
Que no momento dos disparos haviam outras pessoas próximas, mulheres e crianças, as quais correram para dentro da Igreja para se protegerem
; Que
nunca viu o assassino antes, mas era moreno/pardo escuro, magro, estatura aproximada de 165m; portava uma pistola de cor preta; trajava calça, camiseta
, porém não se recorda das cores e ou se estava de boné; [...] Que após os disparos o assassino caminhou normalmente até a rotatória ao lado e em seguida correu na direção da estrada de terra que dá acesso à rodovia e não foi mais visto; [...] QUE [...] tinha conhecimento que ENTONY teria procurado JÔSI para ir para igreja e deixar a vida de crimes;
Que não ouviu de ENTONY que estaria sendo ameaçado e não teve esse tipo de conversa com ele, mas JOSIEL lhe contou que ENTONY lhe havia dito que estava sendo ameaçado e que achava que iria morrer
; Que sabe que JOSIEL o aconselhou a ir para Igreja e se acertar na vida, por isso ele foi à igreja naquele dia; que acredita que ENTONY tenha sido morto na porta da igreja pelo fato de este estar tentando entrar para vida com Deus, e pela regra do crime organizado as pessoas que mudam de vida são deixadas em paz, portanto seria um ação do crime para evitar que ENTONY alegasse que estava na igreja para escapar da ação agressiva”
(Otalino – doc. digital n. 217370729).

O irmão da vítima, EDISON RICARDO BIULCHI, quando ouvido em sede policial, asseverou:

“Que no dia 16/06/2022, por volta das 21:00, recebeu uma ligação informando que haviam acabado de atirar no seu irmão em frente a igreja (Igreja do Pastor Neto); Que o declarante saiu na companhia de sua esposa ELEDIANE LUSMA DOS SANTOS; Que o declarante ao chegar no local, percebeu que já havia a presença da Policia Militar, o seu genitor JOVIR BIULCH e uma aglomeração de pessoas; Que então o policial militar perguntou se havia algum documento do falecido, sendo que o declarante respondeu que não sabia e então junto com esse policial mexeram no corpo da vítima ENTONY, sendo localizado apenas um controle do portão eletrônico da residência de sua genitora ADELAIDE BIULCH; Que não sabe ao certo o nome do policial militar, mas que parece ser o SD PM BENITES; Que o declarante tirou a camisa e tampou o corpo de seu irmão e pediu para as pessoas que se encontravam no local para não tirarem fotos e divulgar nos grupos de WhatsApp, pois gostaria que respeitassem a dor dos familiares;
Que o declarante não tem conhecimento de quem poderia ter assassinado seu irmão ENTONY, mas que, chegam informações "CONVERSA DE RUA" que teria sido o grupo denominado Comando Vermelho - CV
;
Que as mesmas "CONVERSAS DE RUA" relatam que seu irmão foi batizado na época que esteve preso, para ter regalias, pois estava sendo espancado e perseguido na prisão
;
Que essas "CONVERSAS DE RUA" informam apenas que foi a mando da facção comando vermelho - cv, mas não informam nome ou apelido de quem seria o autor do crime
;
Que o declarante acredita que o autor do crime seja de fora da cidade, pois algumas pessoas viram o assassino atirando e ninguém o reconheceu
; Que a vítima ENTONY residia com sua genitora Sra. ADELAIDE e que após o ocorrido vasculharam o quarto dele (ENTONY) e não encontraram nenhum aparelho celular e nem uma outra coisa que pudesse colaborar com as investigações”
(doc. digital n. 217370732).

Interrogado, o recorrente informou:

“Que não conhece a vitima ENTONY LUAN BIULCHI (GALEGO) e não se recorda desse homicídio;
Que não se recorda onde estava na data da morte de ENTONY (16/06/2022), mas estava em sua casa na cidade de Cuiabá
; Que nunca foi até a cidade de Nobres, apenas em Rosário Oeste;
Que no dia que foi preso em Rosário Oeste, dia 23/06/2022, estava de passagem pela cidade aguardando um amigo, pois estava foragido e rodado
; Que a arma encontrada em seu poder (uma pistola PT 940 Taurus cal. 40) foi adquirida em Cuiabá de uma pessoa de alcunha "CANELA" e era usada para sua proteção, pois devido o fato de ser do Nordeste corria risco aqui, embora não pertencesse a nenhuma facção; Perguntado se conhece a pessoa de nome HENRIQUE GABRIEL, vulgo "PRÍNCIPE", respondeu que não conhece e nunca ouviu falar; Que também não conhece JANDERSON JALES DA SILVA, vulgo "REVOLTADO" ou JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, vulgo "BARÃO"; Que também não conhece FABRÍCIO CARVALHO ESTEVES, vulgo "FB"; Que sobre a pessoa de nome OESDRAS, já ouviu falar, inclusive escutou rumores de que ele teria ameaçado o interrogado, mas acredita que ele tenha confundido o interrogado com outra pessoa; Que mesmo após sua prisão não tomou conhecimento da morte de ENTONY LUAN BIULCHI (GALEGO), pois está freqüentando a igreja "Deus é Amor" do presídio e também não tem conhecimento com pessoas na região de Nobres.

**

Passando à segunda parte do interrogatório, sobre o homicídio de FABRICIO CARVALHO ESTEVES, vulgo "FB", o qual foi morto em 26/04/2022 enquanto dirigia um veículo de cor preta na rodovia MT 241, próximo à cidade de Nobres, Respondeu Que: Não tem conhecimento desse fato, pois não possui ligações com pessoas nessa região e também não se recorda de ter ouvido falar; Que o único FB que conhece é de uma cidade do interior de Pernambuco e não possui envolvimento com crimes; perguntado se conhece a pessoa de nome ADAVILSON EXPEDITO DA SILVA, morto em 24/04/2022 em Nobres, respondeu que não, e acredita que estava preso em Cuiabá nessa época; Que também não conhece as pessoas de nomes/alcunhas de JEFERSON, JESSÉ, PITY, ÁLISSON ou GUILHERME, vulgo SUICIDA”
(doc. digital n. 217371175).

Os coacusados, JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, vulgo “Barão”, e JANDERSON JALES DA SILVA, vulgo “Revoltado”, optaram por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (docs. digitais n. 217371178 e 217371186).

Na etapa judicial, convém destacar os depoimentos das informantes, ADELAIDE e EDISON, das testemunhas, OTALINO, JOSIEL, ROSIVALDO JOSÉ DE SOUZA e ROGÉRIO GOMES ROCHA.

ADELAIDE declarou que seu filho, logo após “
sair da cadeia
”, recebeu a ordem do Comando Vermelho para matar um indivíduo chamado ‘Guilherme’, mas que se negou a cumpri-la, uma vez que não estava mais “
fazendo parte de facções criminosas, que havia saído dessa vida errada e das más amizades
”. Asseverou que, na data dos fatos, seu filho lhe confidenciou ter recebido uma ligação do próprio Guilherme, o qual lhe alertava que iriam matá-lo. Além disso, noticiou que JANDERSON também o havia advertido, dias antes do ocorrido, que o matariam e que deveria se evadir da cidade de Nobres/MT. Afirmou que, na tarde dos fatos, Entony foi para a igreja e que, por volta das 9h (nove horas) da noite recebeu uma ligação informando sobre o seu assassinato. Por fim, informou que está com depressão, que sua família está sendo ameaçada de morte durante a madrugada por meio de ligações telefônicas e que, após o falecimento do seu filho, começaram a “
pendurar peças de roupa no seu portão
”.

EDISON informou que estava na sua residência quando recebeu um telefonema informando que haviam matado seu irmão “
na porta da igreja
”. Declarou ter se dirigido ao local e constatou o óbito dele. Acrescentou que, em conversa com as pessoas que estavam no local, tomou ciência da dinâmica dos fatos, de que Entony saiu do culto, subiu em uma motocicleta, momento que um rapaz se aproximou dele, alvejando-o pelas costas e que, “
com toda calma, trocou o carregador da arma e efetuou mais disparos em várias partes do corpo dele, deixando-o todo desfigurado
”. Por fim, disse ter tomado conhecimento que Entony estava sendo ameaçado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

OTALINO narrou que é o pastor da igreja que Entony frequentava. Afirmou que, no dia dos fatos, logo após o culto, estava junto com ele e várias outras pessoas do lado de fora quando um indivíduo o matou. Comentou que “
houve pânico generalizado
”, uma vez que o executor efetuou diversos disparos de arma de fogo. Por fim, relatou que, após a execução dele, o atirador saiu “
caminhando do local
”.

JOSIEL contou que se dirigiu à igreja junto com Entony e que, no final do culto, quando estavam indo embora, uma pessoa apareceu subitamente e efetuou diversos disparos nas costas dele. Disse que ainda pediu para o executor parar de atirar, mas que ele apenas trocou o carregador da arma de fogo e continuou a efetuar mais disparos. Narrou que, naquela tarde, antes de se dirigirem para a igreja, Entony havia lhe confidenciado que estava “
decretado de morte
” e que voltaria a frequentar a igreja para “
ter uma nova chance
”. Por fim, confirmou que tomou conhecimento por terceiros que Entony “
morreu decretado sob ordens de facção criminosa
”.

O investigador de polícia, ROSIVALDO, narrou:

“
Rosivaldo
: Quando ocorreu o homicídio, de início a gente sabia que o suspeito não seria da cidade [...], pois ele cometeu o crime de cara limpa [...]. Iniciadas as investigações, foi passada mais ou menos uma semana ele caiu preso em Rosário Oeste, por tráfico de drogas, junto com ele foi apreendido uma arma e um aparelho celular [...], depois começou a chegar informações de que ele seria o responsável pelo assassinato que vitimou o Entony. Solicitamos o aparelho dele. Na realização de extração de dados, no whatsapp havia uma conversa dele com um vulgo ‘Neguinho’. Nessa conversa em áudio ele detalha como que foi que realizou o crime, conta em detalhes que na hora que o Entony saiu da igreja, ele já encostou, deu um tiro na nuca [...], no que caiu, ele descarregou a arma de fogo nele, trocou o pente e descarregou novamente. Essas falas vão de encontro ao que as testemunhas falaram para a gente. Aí depois, identificado o autor, foi preso o JANDERSON e o JHONATAN aqui em Nobres. Junto com eles foi apreendido arma de fogo e aparelho celulares. Nos aparelhos celulares, conversas não foram encontrado nada [...], porém a arma de fogo apreendida [...] foi a que foi utilizada para matar o Entony [...] com a prisão, o JHONATHAN demonstrou preocupação e começou a conversar no presídio e chegou as informações de que ele estava preocupado com a arma de fogo [...]. Com a prisão deles passamos a receber informações de quem deu apoio logístico [...] foi o JANDERSON e as armas de fogo quem estava ajudando a guardar seriam o JHONATAN, vulgo ‘Barão’, aí que a gente chegou nos autores do homicídio [...]. Como o FRANCISCO tinha um mandado de prisão em aberto ele não ficava circulando à toa na cidade, pois eles têm uns olheiros e saiam com a missão certa para executar o crime.

MP
: A autoria atribuída ao FRANCISCO só apareceu depois que vocês obtiveram os dados telefônicos dele?

Rosivaldo
: Sim [...] só aí que conseguimos identificar o autor [...]. Recebemos informações anônimas lá de Rosário que informavam que ele que havia cometido o crime, mas ainda assim, só depois da extração do aparelho dele que conseguimos identificá-lo como sendo o atirador.

MP
: Quanto ao modus operandi [...], senhor tem alguma informação de como se deu a execução?

Rosivaldo
: Ele aguardou, esperando a vítima sair da igreja. Na conversa com o Neguinho ele fala que não teve coragem de ‘emburacar’ lá dentro da igreja, mas que quando ele saiu, ele aproveitou a oportunidade. Deu um tiro primeiro, pelo que ele relata [...], no que caiu ele descarregou um pente [...] e depois outro, foram recolhidos, salvo engano, dezenove estojos de munição calibre 9mm. [...] pelo modus operandi, pela frieza que eles agiram e por Nobres ser uma cidade pequena, foi dificultoso colher informações, pois as pessoas estavam evitando de ser visto falando conosco por entender que estavam passando informações para a gente.

Defesa
: [...] a arma de fogo foi presa com o JANDERSON?

Rosivaldo
: [...] a que foi utilizada no homicídio do Entony. Foi periciado [...] e comprovado que foi a arma utilizada.

Defesa
: O celular do JONATHAN foi apreendido [...] foi encontrada alguma conversa dele [...] que o liguem ao homicídio do Entony [...]?

Rosivaldo
: A participação [...] do homicídio não, mas tem conversa dele com o JANDERSON em relação à participação do Comando Vermelho, diferentemente do que foi encontrado no telefone do FRANCISCO [...].

Juíza
: [...] a minha dúvida é no apoio logístico do JHONATAN, ele guardou a arma e forneceu para o FRANCISCO praticar o crime [...] ou depois do homicídio guardou, como que foi esse apoio logístico?

Rosivaldo
: É uma facção. O JHONATAN tanto antes como depois ficou responsável pela guarda das armas de fogo [...]. Eles só pegavam para executar o crime [...]. Tem informação de que houve uma reunião na distribuidora JD, onde foi definida a estratégia para executar o Entony [...], somente informação anônima. Formal, só das testemunhas da igreja [...].

Juíza
: Como que foi o apoio do JANDERSON?

Rosivaldo
: O FRANCISCO estava escondido em Rosário, quando ele saiu após o homicídio, o JANDERSON estava esperando ele [...] para leva-lo para Rosário Oeste e assim foi feito.

Juíza
: A respeito dessa reunião prévia, como que foi, quem participou [...]?

Rosivaldo
: O JHONATAN, o JANDERSON e o FRANCISCO, no intuito de planejar do Entony e de outros homicídios que estavam decretados. Soubemos através de denúncia anônima e após as prisões deles [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000859-57.2022.8.11.0030 - continuação - 2 test acusação - 5 test defesa - 3 acusados-20231031_134252-Gravação de Reunião.mp4).

O Delegado de Polícia, ROGÉRIO GOMES ROCHA, narrou:

“
Rogério
: O JHONATAN seria uma pessoa ligada à facção Comando Vermelho e faria a distribuição das armas às pessoas ligadas ao grupo criminoso responsáveis pela execução de desafetos [...]. Em informações de campo coletadas pelos policiais era de que o JHONATAN teria fornecido a arma para o FRANCISCO [...] matar o Entony [...] e também forneceu a arma para outro indivíduo chamado Fabrício [...]. Uma das funções dele era fazer guarda da facção e/ou armas que ele fornecia para as facções [...].

Defesa
: Vocês receberam essas informações de denúncias?

Rogério
: A maioria, mas também algumas são coletadas pelos policiais através de informantes, pois nesses crimes de facção temos uma dificuldade muito grande para trazer uma testemunha [...]. Elas não aceitam ser testemunhas por medo de suas vidas [...].

Defesa
: [...] vocês recebiam denúncias que o JHONATAN estava guardando as armas [...] e iam
in loco
fazer o flagrante?

Rogério
: As vezes sim, inclusive numa dessas denúncias [...] resultou na prisão do JHONATAN e do JANDERSON inclusive com a arma de fogo, a 9mm, que foi comprovada por perícia que ceifou a vida do Entony.

Defesa
: O JHONATAN tinha o contato salvo do FRANCISCO?

Rogério
: Sim. Dele e do JANDERSON.

MP
: [...] o confronto balístico das armas apreendidas com o JHONATAN e o JANDERSON [...]?

Rogério
: Exatamente, já havia notícias de que o JANDERSON [...] seria um auxiliar e substituto do FRANCISCO [...] e estaria aqui em Nobres para matar alguém [...]. Nessa situação que eles foram presos e tínhamos informações que uma das armas alí no meio deles era a que tinha sido usada para matar o Entony, então ela foi levada a confronto balístico e foi confirmado [...].

MP
: Por parte do FRANCISCO, chegaram a obter informações do aparelho telefônico dele que ele confessa o homicídio?

Rogério
: Exatamente. O aparelho celular [...] na época, eu já tinha informação [...] que ele era o suspeito de matar o Fabrício, de um outro homicídio e essa arma com ele é a mesma, uma .40, que foi utilizada para matar o Fabrício. Recolhi todo o material, periciamos o celular após autorização judicial e esse celular forneceu informações relevantes [...], pois ele, em conversa com outro comparsa, de apelido Neguinho, ele confessa e se gaba da forma como ele executou o Entony em frente à igreja. Inclusive ele descreve detalhadamente, que ele chegou, se aproximou, deu o primeiro tiro [...] desferiu vários disparos [...] a descrição dele é muito semelhante à de uma testemunha ocular do homicídio [...]. As informações relevantes aqui é que a facção Comando Vermelho [...] o FRANCISCO era o responsável por matar desafetos, eles chamam de ‘pé de ferro’ e o JANDERSON era seu auxiliar e substituto, pois assumiu a função dele logo quando ele foi preso em Rosário. Outros assumiram a função e acabaram presos [...] ao ser interrogado, ele negou que estivesse vindo a Nobres [...] mas o posicionamento geográfico do celular dele mostra que ele esteve aqui [...] nos períodos próximos ao homicídio. E dois dias antes e dois dias depois ele fica sem sinal, é uma estratégia comum que os executores utilizam, mas o celular dele deu sistema positivo [...] inclusive acessando redes locais aqui de Nobres”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000859-57.2022.8.11.0030 - continuação - 2 test acusação - 5 test defesa - 3 acusados-20231031_140936-Gravação de Reunião).

As testemunhas, THIELI RAISSA DA SILVA LEAL, ROSANY LUIZA NOGUEIRA, ANTÔNIO MARCOS PEDROSO e ADELAIDE DA SILVA LIMA nada acrescentaram sobre a autoria atribuída à FRANCISCO ou dados sobre o homicídio de Entony (arquivo digital – nome da mídia: 1000859-57.2022.8.11.0030 - continuação - 2 test acusação - 5 test defesa - 3 acusados-20231031_140936-Gravação de Reunião.mp4).

No seu interrogatório, FRANCISCO optou por permanecer em silêncio, enquanto os demais coacusados – JANDERSON e JHONATAN – negaram as autorias que lhe foram atribuídas na denúncia.

Não bastassem as provas orais produzidas – os depoimentos judiciais dos agentes de segurança que se alinham as declarações das testemunhas presenciais dos fatos e aos depoimentos das informantes –, transcrevo os relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil que mostram o registro e desenvolvimento das investigações, além da identificação dos envolvidos no delito,
verbis
:

“
Relatório de Investigação n. 2023.13.22461 (Diligências de Campo)

Trata-se de trabalho investigativo, referente ao IP [...] objetivando reunir elementos que possam auxiliar no esclarecimento do homicídio que vitimou Entony Luan Biulchi, em 16.6.2022, neste município [...].

AS DILIGÊNCIAS

Desde que ENTONY foi vítima [...] sabe-se que o executor era pessoa de outra localidade [...] agiu friamente, sem nenhum artifício para esconder o rosto [...] em frente de várias testemunhas. Sabe-se ainda que, a execução de Entony, encontra-se motivada com o envolvimento de membros do Comando Vermelho [...].

Assim, recebemos a informação de que a pessoa de alcunha ‘Barão’ [JHONATHAN] logo após sua prisão em 7.10.2022 estava demonstrando preocupação com o desfecho das investigações, pois uma das armas apreendidas em seu poder e de JANDERSON seria a mesma arma usada no homicídio de Entony [...]. Apurou-se que Barão teria participado do crime e sabe quem são os demais envolvidos.

A pessoa de alcunha ‘Revoltado’ [JANDERSON] nas semanas após o crime teria procurado familiares de Entony para proferir ameaças e dizer que a morte dele não teria sido obra do Comando Vermelho, o que evidencia uma tentativa de desviar o foco da investigação [...].

DA MOTIVAÇÃO DO CRIME

Das informações colhidas de forma anônima, apontam que Entony integrava o Comando Vermelho, junto com Guilherme Luiz Queiroz Arnold, vulgo ‘Suicida’, representavam ‘a voz’ do CV neste município e que, por praticarem atos sem o consentimento da ‘Família’, cometeram ‘cabritagem’ [...] assim como deixar de obedecer a ordem [...], pois Entony teria recebido a missão de matar Guilherme e que teria recusado por serem amigos e ainda alertado Guilherme sobre o seu decreto de morte.

Percebe-se que as informações obtidas e consignada estão coerentes com as demais informações e linha de investigação em andamento, de modo que guardam razoável confiança e verossimilhança com os fatos apurados, evidenciando assim, a participação de Janderson [...] e Jhonatan [...] na companhia de FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA”

“Relatório de Investigação n. 2023.13.4818

OBJETO: ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DECORRENTES DE EXTRAÇÃO DE DADOS CONTIDOS EM APARELHO CELULAR REFERÊNCIAS: I.P. 123.4.2022.18029 (77/2022) 20/06/2022 – NOBRES-MT (HOMICÍDIO DE ENTONY LUAN BIULCHI); I.P. 123.4.2022.12335 (36/2022) – NOBRES-MT; Boletim de Ocorrência n° 2022.168831; I P n° 135/2022 (127.4.2022.18636) – ROSÁRIO OESTE - Processo n° 1000934-90.2022.8.11.0032

1 BREVE RESUMO:

Trata-se de aparelho celular apreendido em poder do investigado FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA, por ocasião de sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Rosário Oeste-MT, no dia 23/06/2022
, conforme I.P. 127.4.2022.18637 (136/2022) - DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE.
Diante das investigações de campo que apontavam para um suspeito com suas características, como sendo o responsável pelo homicídio de ENTONY LUAN BIULCHI ocorrido em Nobres-MT e apurado no âmbito do I.P. 123.4.2022.18029 (77/2022), o aparelho celular apreendido em sua posse foi submetido à extração de dados mediante prévia autorização judicial, de modo a auxiliar nas investigações dos crimes de tráfico de drogas na região de Rosário e homicídios na região de Nobres-MT, uma vez que o investigado também seria o responsável pela morte de FABRÍCIO CARVALHO ESTEVES
ocorrida em 26/04/2022 e apurada no âmbito do I.P. 123.4.2022.12335 (36/2022).

[...]

4 DADOS DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR DO APARELHO ANALISADO

Conforme Autos de Inquérito Policial n° 135/2022 (127.4.2022.18636) – ROSÁRIO OESTE,
o aparelho celular analisado foi apreendido em poder de FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA
.

O investigado é conhecido no mundo do crime pela alcunhas “NORDESTE” e “TERRA” e apresenta antecedentes policiais e criminais pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furto, além de ser investigado pelo crime de homicídio.
As investigações apontam que FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA é integrante da facção “Comando Vermelho” e teria sido designado para região de Rosário Oeste e Nobres para executar alguns desafetos da facção criminosa, dentre eles a vítima ENTONY LUAN BIULCHI assassinada em 16/06/2022, em frente a uma igreja na cidade de Nobres-MT
e FABRÍCIO CARVALHO ESTEVES, morto em 26/04/2022.

5 ANÁLISE DE CHATS, BATE PAPOS, ÁUDIOS E DEMAIS MENSAGENS INSTANTÂNEAS.

5.1 Whatsapp – Francisco Edicarlos De Lima Mota X “Neguinho” Mensagens de texto e áudio trocadas entre FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA (numeral: 55 65999968927) e titular do Perfil “DEUS É FIEL” vinculado ao numeral 55 3599560116, identificado apenas pela alcunha de “NEGUINHO” nas conversações.

NEGUINHO envia áudio para FRANCISCO EDICARLOS (TERRA) e pergunta como ele está e diz que está preocupado depois dos últimos acontecimentos.

FRANCISCO EDICARLOS responde em áudio que, está de boa, porém reclama da quantidade de polícia na cidade, especialmente por ser uma cidade pequena. Também reclama do piloto que o ajudou na fuga dias antes (provavelmente após o crime), afirmando que o piloto corria muito, inclusive perdeu o “birico” termo usado para aparelho celular pelos criminosos.

[...]

Em áudio: FRANCISCO confessa o assassinado de ENTONY a NEGUINHO e dá detalhes da execução.

Transcrição: “
Neguinho! O bagulho foi louco neguinho! Foi dois pente na cabeça do cara neguinho! Esfacelou o cara véi! O bagulho ficou doido fio! Porta da igreja neguim, bota fé? Eu não tive coragem de embocá pra dentro! Quando ele saiu neguim, eu tava no mato! Quando ele saiu eu andei de uma rua pra outra! Foi na nuca fii! “TAP!” o cara caiu que nem uma bosta véi
”

Em áudio: FRANCISCO dá mais detalhes do assassinado de ENTONY à NEGUINHO.

Transcrição: “
Neguinho! Caiu neguinho! Cheguei e encostei! Botei encima do oi! Sequei mais um! Sequei um! Pá, pá, pá, pá! Rapidão! Tava vuando pedaço de cimento, bota fé! As balas batia no chão e resbalava pra dentro da igreja! Vruuum! Eu fui e tirei um coloquei o outro e sequei de novo! Rapaz! O bagui ficou louco irmão! cê vê o buracão que ficou no chão véi! Viiisxi! O bagui foi fei filho!
”

[...]

NEGUINHO incentiva FRANCISCO a eliminar desafetos para assumir o comando do crime na região “Aí já era a quebrada é sua!”
o que evidencia que FRANCISCO é o responsável por executar desafetos da facção na região
.

FRANCISCO concorda com NEGUINHO e fala: “Aquela 9 até miô” se referindo à arma de fogo tipo Pistola cal. 9mm usada na execução de ENTONY
.

[...]

6.1 Resumo das informações:

Analisando o acervo de imagens contidas no celular de FRANCISCO, verifica-se a existência “prints” de conversas via aplicativos de WhatsApp trocadas entre FRANCISCO e uma suposta “namorada” não identificada e vinculada ao numeral: 65 99363-0647, no qual a mulher alega que está sabendo que FRANCISCO foi o responsável pela morte de GALEGO (ENTONY LUAN BIULCHI), bem como que FRANCISCO seria o responsável pela morte de “FB”.

[...]

7 OUTRAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO APARELHO CELULAR E SEUS APLICATIVOS

O aparelho celular do investigado registrou localização de posicionamento geográfico em 5 momentos entres as cidades de Rosário e Nobres, sendo uma delas em 20/06/2022 (quatro dias após a morte de ENTONY).

Nas informações de conexão do aparelho em rede de internet verifica-se uma ausência de conexão nos dias 15, 16, 17 e 18, véspera do crime e dias imediatamente posteriores, sendo uma estratégia comum de criminosos para evitar possível monitoramento.

O mesmo se observa com a utilização de redes móveis. O celular de FRANCISCO registra a última conexão antes do crime, em 14/06/2022 às 14:00, e após isso só volta a se conectar no dia 17/06/2022 às 10:00, um dia após o crime.

8 CONCLUSÃO:

Diante da análise do teor das comunicações entre FRANCISCO EDICARLOS e outros comparsas, bem como do conteúdo de imagens, áudios e informações técnicas contidas no aparelho celular, em conjunto com informações sobre fatos e criminosos que já pertencem ao acervo informacional da polícia, resta esclarecido que:

FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA foi o responsável por atirar e matar ENTONY LUAN BIULCHI em frente a uma igreja na cidade de Nobres. A arma utilizada foi uma pistola 9mm ainda não localizada. FRANCISCO teria sido auxiliado por um segundo criminoso, provavelmente JANDERSON JALES DA SILVA, vulgo “REVOLTADO” ou “JANDINHO”, o qual teria lhe ajudado na fuga após o crime, para a cidade de Rosário oeste. O crime foi motivado pela disputa pelo comando do tráfico na região, bem como por desavenças antigas, as quais resultaram no surgimento de um grupo de desafetos que se enfrentam constantemente com baixas para ambos os lados
[...]”
(doc. digital n. 217371163).

A despeito dos alaridos defensivos, sobejam dos autos a presença de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação da prática do crime imputado a FRANCISCO, dos quais destaco:
1.1)
os relatórios investigativos realizados pelos agentes de segurança, sobretudo as pesquisas de campo que indicam a conexão entre o recorrente e os demais coacusados, além de estarem, em tese, faccionados com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’;
1.2)
os dados e conversas extraídos do celular de FRANCISCO, nos quais o recorrente pormenoriza detalhes do assassinato de Entony;
1.3)
o confronto balístico da arma apreendida em poder dos coacusados, JANDERSON e JHONATAN, indicando ter sido a mesma empregada para ceifar a vida de Entony;
1.4)
a coincidência dos depoimentos das testemunhas presenciais dos fatos, das informantes e dos policiais civis ouvidos em juízo.

Destarte, diante do contexto probatório jungido nos autos, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para tanto [CF, art. 5o, XXXVIII].

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]”
(TJMT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]”
(TJMT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

Forte em tais razões, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024